Tribunal: STF
Processo: HC 199404
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. COMPROVAÇÃO DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ESCOLHIDA DE ACORDO COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Quanto ao pedido de compensação da agravante de reincidência com atenuante de confissão espontânea, nada foi mencionado na sentença a respeito dessa atenuante ou que tenha sido utilizada para formar o convencimento do julgador quanto ao crime.
    2. O iter criminis percorrido é uma análise que deve ser feita pela instância ordinária, que está mais próxima às provas dos autos, e possui parâmetros para aferir o tanto que se aproximou da consumação do delito.
    3. A elevação da pena-base foi devidamente justificada, na fração de 1/6, ante os antecedentes e o intenso dolo na conduta.
    4. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 628.114, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Sustenta que: (i) falta fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, destacando que não restou comprovada a “culpabilidade exacerbada” do paciente; (ii) “as condenações utilizadas para a configuração dos maus antecedentes são antigas, com o lapso depurador de 5 anos superado”; (iii) é possível a “compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência”; (iv) é possível a redução da pena no patamar máximo de 2/3, em razão do crime ter sido praticado na modalidade tentada (art. 14, II, do CP).
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante. Cumulativamente, pleiteia a fixação do regime inicial aberto.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. O Juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal (14 anos de reclusão), com fundamento na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e maus antecedentes). Em seguida, majorou a reprimenda em 1 ano, em razão da reincidência criminosa. Por fim, reduziu a pena em 1/3, com fundamento na causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP.
    11. Inicialmente, pontuo que o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    12. Tal como assentou o STJ, “ O Magistrado entendeu intenso o dolo por parte do paciente, pois um dos réus arremessou um pedaço de concreto contra a vítima, momento em que a vítima se abaixou, e, na sequência, o paciente sacou uma arma de fogo e alvejou a vítima com disparos, sendo que um dos projéteis acertou a sua perna, quando esta caiu no solo, e os réus evadiram-se do local no veículo”. De modo que “não há ilegalidade neste caso, pois houve justificativa para tanto, por parte do Magistrado”.
    13.  Quanto à alegação de que “as condenações utilizadas para a configuração dos maus antecedentes são antigas, com o lapso depurador de 5 anos superado”, verifico que a matéria não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    14. Além disso, assim como afirmou o STJ, “[q]uanto ao pedido de compensação da agravante, de reincidência com atenuante de confissão espontânea, nada foi mencionado na sentença a respeito dessa atenuante ou que tenha sido utilizada para formar o convencimento do julgador quanto ao crime”. Essa circunstância inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.
    15. Acrescento, ainda, que o STF já decidiu que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    16. No caso, o Tribunal estadual não divergiu desse entendimento, a afirmar que, “quanto maior a aproximação da consumação do crime, menor o percentual de diminuição da pena. [...] E, no caso em comento, correta a redução em 1/3, face ao iter criminis percorrido, considerando que a vítima foi socorrida e atendida na Santa Casa, necessitando de intervenção”. Sendo assim, para dissentir-se do acórdão do TJ/SP seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    17. Por fim, ressalto que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão. De modo que o regime inicial fixado pelas instâncias de origem (fechado) está alinhado com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal.
    18. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator